Tribunal: TJBA
Processo: 8001460-96.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001460-96.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RIO REAL. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB, ORIGINÁRIAS DO PRECATÓRIO Nº 0208458- 44.2019.4.01.9198. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DEVENDO SER OBSERVADA A REGRA DE APLICAÇÃO DE PROPORÇÃO NÃO INFERIOR A 60% AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES. SUBVINCULAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DO INGRESSO DOS RECURSOS. ADPF Nº 528 DO STF. NUMERÁRIO QUE NÃO SE DESTINA SOMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI Nº 1.494/07. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Cinge-se a controvérsia, à análise da pretensão d
o
Demandante à vinculação da destinação dos valores relativos às verbas do FUNDEF/FUNDEB, percebidas pelo Município de Rio Real através da Ação Judicial de cobrança proposta contra a União Federal, que deu origem ao precatório nº 0208458- 44.2019.4.01.9198.

2. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), instituído através da Emenda Constitucional n° 14/1996, tem como principal objetivo, promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, fomentando o ensino fundamental público a fim de proporcionar aos alunos e professores condições dignas de trabalho e aprendizagem.

3. O FUNDEF foi regulamentado através Lei nº 9.424/96, e, em 2007, foi editada a Lei nº 11.494/2007, que, dentre outras alterações, substituiu o FUNDEF pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), mantendo-se o percentual reservado ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do magistério, nos termos do seu art. 22.

4. O STF, no julgamento da ADPF nº 528, concluiu não ser obrigatória a
subvinculação
de 60% (sessenta por cento) dos precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, considerando o caráter extraordinário do ingresso desses recursos por ocasião de decisão judicial.

5. Os recursos do FUNDEB, embora estejam vinculados aos objetivos constitucionais de manutenção e desenvolvimento do ensino, não se destinam exclusivamente a pagamento da remuneração dos professores, mas a todos os profissionais do magistério, aqui incluídos os diretores, demais membros da administração escolar, supervisores, orientadores, coordenadores, monitores, dentre outros profissionais.

6. A Lei nº. 11.494/2007 não fixa diretrizes para a distribuição dos recursos do FUNDEB, autorizando os gestores públicos, no âmbito das suas competências, estabelecerem as regras de aplicação de eventuais diferenças entre o total reservado e o que realmente foi gasto, com o custeio da folha de pagamentos dos seus servidores.

7.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº
8001460-96.2023.8.05.0216
, figurando como Apelante
ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA

e como Apelado o
MUNICÍPIO DE RIO REAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA